Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS JUDICIAIS. FATOR DE CORREÇÃO. IPCA-E. RESULTADO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. NOVO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública na qual se determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito utilizando o IPCA-E como fator de correção monetária a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. Apresentados os cálculos pela contadoria, o exequente, ora agravante, apontou a ocorrência de erro material, indicando que o débito não teria sido efetivamente atualizado com o referido índice, porquanto o resultado da operação permaneceu igual àquele obtido com a incidência da TR.
2. A correção de erros materiais nos cálculos da execução não se sujeita à preclusão.
3. A confrontação entre a planilha de cálculos inicialmente apresentada pelo exequente/agravante, com incidência da TR, e os cálculos da contadoria judicial, com incidência do IPCA-E, revela que ambas as operações aritméticas chegaram ao mesmo resultado, o que sugere haver, de fato, erro em alguma delas. Tal ponto necessita ser elucidado, a fim de se prevenir dano aos interesses do credor.
4. Afigura-se necessário, portanto, determinar o retorno dos autos de origem à contadoria judicial para refazer os cálculos, demonstrando a efetiva aplicação do IPCA-E na atualização do débito, ou para esclarecer o motivo de os cálculos apontarem resultado igual àqueles realizados com a TR como fator de correção para o mesmo período.
5. Recurso conhecido e provido.